Tribunal: STF
Processo: RE 1528224
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO NÃO IMPUGNADA. INEFICÁCIA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA DE PRAZOS RECURSAIS. PEDIDO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E IMEDIATA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    DECISÃO: Verifico que a decisão por mim proferida, que julgou procedente o presente recurso extraordinário, foi devidamente publicada em 9/4/2025, tendo sido transcorrido in albis o prazo recursal, sem interposição de recurso, sendo certo que “É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de cinco dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP” (Rcl 50.020-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/12/2021).



    Destaco, ainda, que a irresignação manifestada por intermédio de “pedido de reconsideração” constitui meio processual absolutamente incabível para reformar a decisão de procedência do presente apelo extremo, ainda mais se considerarmos que tal pedido não traz qualquer fundamento impugnando este decisum. Portanto, há clarividente inobservância ao princípio processual da taxatividade dos recursos.



    Assevere-se que o pedido de reconsideração, por ser manifestamente incabível, não suspende o decurso do prazo recursal. Nesse sentido, confira-se o acórdão do Plenário desta Corte no AI 802.037-AgR-ED-Extn-Rcon, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/12/2014:



    “DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE PEDIDO DE EXTENSÃO DEDUZIDO EM SEDE PROCESSUAL PENAL – AGRAVABILIDADE (Lei nº 8.038/90, art. 39) – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL – FORMULAÇÃO DE SIMPLES PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – PLEITO QUE NÃO SE REVESTE DE EFICÁCIA SUSPENSIVA NEM INTERRUPTIVA DE PRAZOS RECURSAIS – PRECEDENTES – FORMAÇÃO DE COISA JULGADA – CONSEQUENTE IRRECORRIBILIDADE DA DECISÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO – DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE A ESTE JULGAMENTO. – Simples pedido de reconsideração não se reveste de eficácia interruptiva ou suspensiva dos prazos recursais (RTJ 123/470 – RTJ 203/416 – RT 477/122 – RT 481/102, v.g.). – Os prazos recursais são peremptórios e preclusivos (RT 473/200 – RT 504/217 – RT 611/155 – RT 698/209 – RF 251/244). Com o decurso, ‘in albis’, do prazo legal, extingue-se, de pleno direito, quanto à parte sucumbente, a faculdade processual de interpor, em tempo legalmente oportuno, o pertinente recurso. – A tempestividade – que se qualifica como pressuposto objetivo inerente a qualquer modalidade recursal – constitui matéria de ordem pública, passível, por isso mesmo, de conhecimento ‘ex officio’ pelos juízes e Tribunais. A inobservância desse requisito de ordem temporal, por parte do interessado, provoca, como necessário efeito de caráter processual, a incognoscibilidade do recurso interposto ou, quando ausente este, do pedido de reconsideração.”



    Ante o cumprimento da prestação jurisdicional por esta Suprema Corte, verifico que nada mais há a prover no presente feito.



    Ex positis, DETERMINO a certificação do trânsito em julgado da decisão e a imediata devolução dos autos à origem.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente